Tribunal: TJES
Processo: 5007830-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007830-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE EDWALDO WINAND registrado(a) civilmente como EDWALDO WINAND

AGRAVADO: JOSE RICARDO IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 1.007 do CPC, é dever do recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
2 - A ausência dessa comprovação atrai a incidência do §4º do referido artigo, impondo-se ao recorrente a obrigação de sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3 - No caso vertente, ao contrário da tese recursal, o agravante desconsidera que ele não comprovou o preparo no ato, isto é, no mesmo momento da interposição da apelação, conforme dispõe o art. 1.007,
caput
, do CPC, o que atraiu a incidência da regra do §4º, do art. 1.007, do CPC, porém não atendida pelo agravante, razão pela qual a pena de deserção restou aplicada por imperativo lógico.
4 - Recurso interno conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5007830-59.2025.8.08.0000

Agravante:

Espólio de Edwaldo Winand

Agravados:
José Ricardo Imóveis Ltda. e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 14156666 e integrada no id 14369473, por meio da qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edwaldo Winand, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção verificada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão agravada sustentando, basicamente, que a guia de custas do recolhimento de preparo “foi gerada e paga no mesmo dia da interposição do recurso, 26/05/2025”, acrescenta que tal informação ainda poderia ser constatada no PJe.

Os agravados apresentaram contrarrazões nos id’s 15371804 e 15607426.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, o agravante se volta contra a decisão monocrática proferida no id 14156666 e integrada no id 14369473, por meio da qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edwaldo Winand, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção verificada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Com efeito, o recorrente deixou de comprovar no momento da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal, desatendendo ao disposto no art. 1.007,
caput
do CPC, motivo pelo qual determinei sua intimação para que cumprisse os ditames expressos no mencionado art. 1.007, §4º, do mesmo diploma legal. Embora devidamente intimado, o recorrente limitou-se a informar que havia recolhido o preparo recursal, o que é desinfluente para o cumprimento do referido dispositivo legal (CPC, §4º, art. 1.007).

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO. 1. Ação de execução por quantia certa. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ,
não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso
, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC
. 3.
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

“[...] II. "Segundo o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária pelas instâncias de origem" (STJ, AgInt no AREsp 1.749.845/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2021).

III. "A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (ii) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (iii) o recolhimento na forma determinada na intimação" (STJ, AgInt no REsp 1.978.398/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022).

IV. "De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ)" (STJ, AgInt no AREsp 2.079.571/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 2.074.069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2022; AgInt no AREsp 1.708.196/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.981.345/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/08/2022; AgInt no AREsp 2.020.569/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 28/06/2022; AgInt no AREsp 1.177.962/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018; AgInt no AREsp 1.749.845/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2021; AgInt no AREsp 1.685.054/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.780.937/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 01/12/2021.[...]” (AgInt no REsp n. 2.034.651/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023.)

Vale acentuar que segundo o STJ, “[...]
"A falha na realização do preparo, de responsabilidade exclusiva do recorrente, não pode ser relevada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, tendo em vista que a correção na realização desse procedimento é igualmente exigida de todos os recorrentes." (AgInt no RMS n. 65.787/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)
[...]” (AgRg no RMS n. 71.884/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.).

Some-se a isso que
“[...] De acordo com posicionamento do STJ, "É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1.313.440/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019).
Não se trata de excesso de rigor formal nem de ofensa aos princípios que norteiam o direito processual civil, mas apenas a aplicação da consequência prevista na norma de regência, sobretudo quando se concedeu ao recorrente prazo para sanar vícios no preparo e esse não os regularizou
.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Aliás, ao contrário da tese recursal
“[...] Destaque-se que,
em caso de processo eletrônico
, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno dos autos (art. 4º da Resolução 01/2016 do STJ),
devendo, porém, ser comprovado o regular recolhimento, na origem, das despesas das custas judiciais
do Superior Tribunal de Justiça, conforme determina a Resolução 01/2016 do STJ,
juntando-se as guias de recolhimento e comprovante de pagamento
na interposição do Recurso Especial (AgInt no AREsp 1.070.386/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/8/2017).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.210.379/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023.)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)."

(AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020).

2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.833.742/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, tal como ainda explicitado na decisão integrativa, ao contrário da tese recursal, o agravante desconsidera que ele não comprovou o preparo
no ato
, isto é, no mesmo momento da interposição do agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.007,
caput
, do CPC, o que atraiu a incidência da regra do §4º, do art. 1.007, do CPC, porém não atendida pelo agravante, razão pela qual a pena de deserção restou aplicada por imperativo lógico.

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.